Tribunal: TJES
Processo: 5012010-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012010-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: YGOR ABREU DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012010-17.2023.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: YGOR ABREU DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (1). DA LIDE.
EM SUMA, NARRA O AUTOR NA PEÇA EXORDIAL QUE É BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA. CONTUDO, AO SOFRER UM ACIDENTE, TENDO OS PRIMEIROS SOCORROS FEITOS PELO SUS, FOI INFORMADO QUE O PLANO NÃO COBRIA SUA CIRURGIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA QUE NECESSITAVA, EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PARA QUE PUDESSE FAZER A CIRURGIA, O AUTOR DEVERIA PAGAR UM VALOR DE R$ 7.654,00 (SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), ENTRE CIRURGIÃO, ANESTESISTA, SALA CIRÚRGICA E DIÁRIAS HOSPITALARES. POR ESSA RAZÃO, PEDIU UM EMPRÉSTIMO E PAGOU PELA CIRURGIA. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA QUE HOUVE REEMBOLSO DOS GASTOS COM A CIRURGIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5012010-17.2023.8.08.0024, Requerente
: YGOR ABREU DA SILVA,
Requerido
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO a Requerida
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a pagar indenização por danos morais ao
Requerente
: YGOR ABREU DA SILVA no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SOBRETUDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PLEITEADO PELO RECORRIDO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA MINORADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A NEGATIVA DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS (INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA), TIDO COMO NECESSÁRIOS AO SEGURADO, É (IN)DEVIDA, E SE A PARTE RECORRENTE DEVE SER CONDENADA A INDENIZAR O RECORRIDO EM DANOS MORAIS. POIS BEM. A QUESTÃO
SUB EXAMINE
VERSA ACERCA DA CONTROVÉRSIA DA EXTENSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL AOS PROCEDIMENTOS ACIMA MENCIONADOS, BEM COMO DA APLICAÇÃO, OU NÃO, DO PRAZO DE CARÊNCIA. INICIALMENTE, ALUSIVO AO PERÍODO DE CARÊNCIA, A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE PRAZO CONTRATUAL DEFINIDO PELO PLANO DE SAÚDE É VÁLIDO, DESDE QUE NÃO IMPEÇA A COBERTURA DO SEGURADO EM CASOS DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, COMO NO CASO VERTENTE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. 2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 3. Agravo interno não provido. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. 3. Na hipótese, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017).
OBSERVADOS OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, VERIFICO QUE A EMPRESA RÉ NÃO EFETUOU QUALQUER PROVA EM SEU PROL, QUE DEMONSTRASSE A SUA DESOBRIGAÇÃO EM PROMOVER OS PROCEDIMENTOS,
TAL QUAL COMPROVADAMENTE SE TRATAVA DE CASO DE EMERGÊNCIA
, VEZ QUE A LEI NÃO IMPÕE PRAZO LIMITATIVO DO TEMPO EM QUE SE PRESTARÁ A COBERTURA, MAS PELO CONTRÁRIO, DISPÕE QUE O PRAZO MÁXIMO EXIGÍVEL, PARA QUE SEJA A ADMINISTRADORA DO PLANO OBRIGADA A AUTORIZAR OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS É DE 24 HORAS, NOS CASOS ANÁLOGOS AO DO RECORRIDO. A INTERNAÇÃO E CIRURGIA DO PÉ DO AUTOR ERA OBRIGATÓRIA À VISTA DO CARÁTER DE EMERGÊNCIA, EM RAZÃO DO QUADRO CLÍNICO DO MESMO (FRATURA EXPOSTA), CONFORME IMAGEM DO RAIO-X, FOTOS E LAUDOS ANEXADOS NOS AUTOS, SENDO INACEITÁVEL A IMPOSIÇÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA.
A LEI Nº 9.656/1998, DISPÕE EM SEUS INCISOS II, ALÍNEA “B” E V, ALÍNEA “C”, QUE AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA DISPENSAM QUALQUER CARÊNCIA CONTRATUAL, ASSIM COMO QUALQUER LIMITAÇÃO DE COBERTURA, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PERIGO.
A ALUDIDA NORMA É EXPLÍCITA E DEVERIA TER SIDO APLICADA DE PLANO. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS DEVIDAMENTE SOLICITADOS ADMINISTRATIVAMENTE. DESSARTE, COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, COADUNO COM O JUÍZO SENTENCIANTE, NOS SEGUINTES TERMOS: “A fixação da indenização, nestes casos, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória.” NO QUE TOCA AO VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
, QUAL SEJA, R$ 5.000,00, VERIFICO QUE NÃO HÁ EXORBITÂNCIA NESTE, VISTO QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)